Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012110-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), GUSTAVO BATISTA MELLO - CPF: 059.930.761-78 (PACIENTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), GUSTAVO BATISTA MELLO - CPF: 059.930.761-78 (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES POR CRIMES CORRELATOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – DIMINUTO ELASTÉRIO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS OU PEREMPTÓRIOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito perpetrado pelo paciente e o fundado risco de reiteração delitiva, eis que ostenta uma vasta lista de antecedentes criminais.

2.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

3.

Além do mais, não se descuida que os prazos e atos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste e. Sodalício, como medida de prevenção à propagação do Covid-19 no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

PACIENTE:

GUSTAVO BATISTA MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 5342-82.2020.811.0042, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, os subscritores do
writ
sustentam inicialmente o alardeado constrangimento ilegal no
excesso de prazo para formação da culpa
, pois afirmam que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
29/01/2020
, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses e, tomando como base os prazos legalmente previstos para o encerramento da instrução criminal, bem assim, a assertiva de que a defesa técnica não tem contribuído para o elastecimento da marcha processual; entendem que a manutenção da custódia implicará em tempo demasiadamente excessivo, a autorizar a sua revogação ou, ao menos, a substituição do encarceramento por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, máxime diante dos predicados pessoais ostentados pelo paciente.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e apontam a
carência de motivação concreta do decreto segregatício
, na medida em que alicerçado na mera presunção de reiteração delitiva, em nítida ofensa ao princípio constitucional da não-culpabilidade, e na alardeada conveniência da instrução, mas sem indicação de qualquer elemento concreto e objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do agente põe em risco a regularidade da persecução penal ou a higidez na colheita de provas.

Diante de tais argumentos, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, garantindo-lhe que responde solto à persecução criminal. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instruem a exordial com os documentos digitais anexados do ID 45027954 ao ID 45027957.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 46143458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados do ID 46691961 ao ID 46691964.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 47176970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os advogados para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
c
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Comarca de Cuiabá/MT recebeu inúmeras denúncias apócrifas acerca da possível ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência do paciente
Gustavo Batista Mello
, localizada na Rua Filinto Costa, n.o 54, Bairro Areão, nesta Capital e, em decorrência disso, deu-se início à uma série de diligências no desiderato de atestar a veracidade das delações.

Ao entrevistarem os moradores da região, os investigadores foram informados da existência de fortes indícios de que o favorecido nessa ordem, conhecido pela alcunha de “Gustavinho” e possível integrante da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, realizava o comércio malsão em sua própria casa. À vista disso, a d. autoridade policial formulou representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau nos autos da medida cautelar n.o 45154-68.2019.811.0042 (cód. 605410).

Em posse da aludida ordem judicial, no dia
28/01/2020
os agentes de segurança pública deslocaram-se até o endereço em que domiciliado o paciente e, após a realização de buscas no interior do imóvel, lograram em apreender
03 (três) porções de pasta base de COCAÍNA, 01 (uma) porção de MACONHA, uma balança de precisão, uma faca de mesa contendo resquícios de entorpecente e a quantia de R$64,00 (sessenta e quatro reais) em notas trocadas
.

Diante de tais fatos, o beneficiário do
writ
foi conduzido preso e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

1.

Do decreto segregatício.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de
tráfico de drogas
ultrapassa 04 (quatro) anos.

De outro lado, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos colhidos na fase policial, no termo de exibição e apreensão e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, que foi conclusivo em apontar a apreensão de
13,23g de COCAÍNA
e
1,67g de MACONHA
, além de uma balança de precisão, uma faca de
mesa
contendo resquícios de entorpecente e a quantia de R$64,00 (sessenta e quatro reais) em dinheiro trocado
(ID 46691964, p. 03-04).

E, como é cediço, tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
diversidade
de psicotrópicos apreendidos em seu poder [MACONHA e COCAÍNA], sendo um deles narcótico de elevado poder nocivo, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, diante da quantidade de droga apreendida - 3,465 quilogramas de maconha -, além de uma balança de precisão e R$ 1.700,00 em espécie.
Tais circunstâncias justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade de manter o paciente recolhido ao cárcere também em razão do
fundado risco de reiteração delitiva
, inferido da vasta lista de registros criminais anteriores que possui o encarcerado.

Deveras, tal argumento se revela apto a justificar a mantença da constrição cautelar, pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, ele ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações penais:

1.

Ação Penal n.o 28514-24.2018.811.0042 (cód. 536931)
, em que restou condenado à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, pelo cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n.o 10.826/03
;

2.

Ação Penal n.o 17061-32.2018.811.0042 (cód. 525083)
, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que denunciado pelo cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da

Lei n.o 11.343/06
;

3.

Inquérito Policial n.o 14929-65.2019.811.0042 (cód. 572002)
, em trâmite perante a 8o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 297, §1o do Código Penal
;

4.

APFD no 41013-06.2019.811.0042 (cód. 600730),
em trâmite perante a 3o Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que dado como incurso nas penas do
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
;

5.

Inquérito Policial n.o 42060-15.2019.811.0042 (cód. 601896),
em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 163, do Código Penal
;

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, é esse o posicionamento firmado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 06
. Veja-se,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa à coletividade, demonstrado na gravidade concreta dos crimes a ele imputados e do risco eminente de que, solto, persista infringindo o ordenamento jurídico.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade dos crimes perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque aparenta ser um usual transgressor da Lei e foram apreendidas variadas espécies de estupefacientes em seu poder, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor do narcotráfico e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

2.

Do anunciado excesso de prazo.

Quanto à alardeada coação ilegal suportada pelo paciente decorrente do alargamento da marcha processual, entendo que referida pretensão
não faz jus à acolhida
.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com as informações constantes no sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, que o paciente foi preso em flagrante no dia
28/01/2020
, sendo submetido à audiência de custódia no dia subseqüente, ocasião em que teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz de primeiro grau.

A defesa, então, formulou pedido de revogação da custódia em
13/02/2020
, ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em
10/03/2020
, sendo determinada a notificação do acusado para que apresentasse sua defesa prévia, o que não ocorreu em razão da instituição das medidas preventivas à propagação do Covid-19, que acarretou a suspensão de atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

Após a juntada de manifestação desfavorável do i. órgão ministerial, o aludido pleito de revogação da prisão foi devidamente analisado e indeferido pelo magistrado singular na data de
20/03/2020
, ao argumento de que subsistiriam os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

Em seguida, na data de
16/06/2020
, diante da impossibilidade de se proceder com a notificação do acusado por meio de oficial de justiça, foi determinada sua notificação por meio eletrônico, nos termos do art. 5o do Provimento n.o 19/2020 da CGJ/TJMT; e, atualmente,
os autos aguardam a juntada da defesa preliminar, para que então possa prosseguir com sua regular tramitação.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque as providências necessárias para garantir sua regular tramitação estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

Em sendo assim, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO BATISTA MELLO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020